Tribunal: TJMT
Processo: 0038205-07.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038205-07.2014.8.11.0041
APELANTE: - APOLUS ENGENHARIA LTDA (em recuperação judicial)
APELADOS: - LUCIO FLAVIO SANTANA e ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA
À douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator